Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734668-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora dos direitos possessórios do bem imóvel onde residem os devedores solidários, ora agravados. Alega, em síntese, que: 1) a decisão de ID 161399993 apenas indeferiu a penhora sobre a propriedade, por pertencer a outrem, o que não se confunde o pedido de constrição dos direitos possessórios do bem imóvel onde residem os devedores solidários; 2) os devedores solidários sequer apresentam eventual contrato de locação do bem imóvel localizado SHIS QL 18, conjunto 3, casa 20, firmado com os proprietários figurantes na Matricula 27.484, o que conduz a uma eventual fraude à execução ou fraude contra credores. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a constrição dos direitos possessórios do bem imóvel onde residem os agravados (localizado na SHIS QL 18, conjunto 3, casa 20, Matrícula 27.484), bem como requisitadas cópias das declarações de imposto de renda deles e dos proprietários, relativamente aos últimos 5 (cinco) nos, sem prejuízo da consulta ao BACENJUD, ao RENAJUD e ao INFOJUD. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) A parte exequente requereu o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como a apreciação do pedido penhora dos direitos possessórios do bem imóvel, SHIS/SUL, QL-18, Conjunto 3, casa 20, Matrícula 27.484. (...) Quanto ao pedido da parte exequente em relação à penhora, verifica-se que o acordão de id 221751238 cassou a sentença de id 197359503, que extinguiu o cumprimento de sentença, porém, não atingiu a decisão de id 161399993, que indeferiu a penhora requerida. Diante disso, mantenho a decisão supracitada e rejeito o pedido de penhora suscitado. (...) (grifei) Ocorre que a mencionada decisão de ID 161399993 não chegou a apreciar o pedido de penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel em questão, pois, ao que consta, sequer teria havido pedido nesses termos, in verbis: Não basta a parte exequente esclarecer que a propriedade do imóvel indicado à penhora pertence aos devedores solidários e executados Uracy Gaspar Bosque e Maria da Glória Rodrigues de Melo Bosque; essa condição não se deflui da circunstância de nele residirem ou possuírem. A posse não se confunde com a propriedade e o pedido não é a constrição de direitos possessórios. Afinal, o documento de ID 91232090 demonstra que a propriedade é de outrem e não dos executados e devedores solidários, notadamente o R.3-da matrícula n. 27484. Logo, indefiro a penhora requerida, que não pode incidir sobre a propriedade que pertence a outrem. Se houve ocultação, a medida adequada deve ser adotada (fraude à execução; ação anulatória por fraude contra credores; etc.); antes, a penhora não subsiste. Se a intenção é a penhora de direitos possessórios, o pedido deve ser formulado em termos. (...) (grifei) Assim, não procede o fundamento adotado na decisão agravada para o indeferimento do pedido de penhora de direitos possessórios. Todavia, para se possa deferir a pretendida penhora, faz-se necessário um exame mais detido dos elementos de prova contantes dos autos, até para se poder constatar a alegada existência de direitos possessórios, o que recomenda a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. De qualquer forma, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator